Tribunal: TJMT
Processo: 1004236-98.2025.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004236-98.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[51.642.913 MOACIR JUNIOR ROMERO GARCIA - CNPJ: 51.642.913/0001-42 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação proposta por transportador rodoviário autônomo e condenou a parte requerida ao pagamento da cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, correspondente a duas vezes o valor do frete, em razão da ausência de antecipação integral do vale-pedágio obrigatório em transporte realizado entre os municípios de Nova Ubiratã/MT e Sorriso/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte recorrente possui legitimidade passiva para responder pela obrigação decorrente da antecipação do vale-pedágio obrigatório; (ii) estabelecer se, diante da antecipação parcial do vale-pedágio, a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 deve corresponder à integralidade de duas vezes o valor do frete ou ser calculada de forma proporcional à parcela efetivamente suportada pelo transportador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DACTE indica a recorrente como remetente e destinatária da carga, inserindo-a na cadeia contratual do transporte e evidenciando sua participação na contratação do frete.

4.

O art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária entre contratante e subcontratante pelos direitos do transportador, de modo que eventual subcontratação não afasta a legitimidade passiva da embarcadora perante o transportador.

5.

A Lei no 10.209/2001 impõe ao embarcador o dever de antecipar integralmente o vale-pedágio necessário à livre circulação do veículo entre a origem e o destino da carga.

6.

A prova documental demonstra que o valor total de pedágios do trajeto foi de R$ 210,60, enquanto apenas R$ 126,00 foram antecipados, configurando adiantamento parcial do vale-pedágio e infração à legislação específica.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite que, comprovado o adiantamento parcial do vale-pedágio, a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 seja calculada proporcionalmente ao montante efetivamente suportado pelo transportador, a fim de evitar desproporcionalidade na aplicação da penalidade.

8.

Considerando que o valor não antecipado corresponde a 40,17% do total de pedágios devidos, a indenização equivalente a duas vezes o valor do frete deve incidir apenas sobre essa parcela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O embarcador indicado no documento de transporte possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de antecipação do vale-pedágio, ainda que haja subcontratação do transporte, em razão da responsabilidade solidária prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.

2.

A ausência de antecipação integral do vale-pedágio caracteriza infração à Lei no 10.209/2001 e enseja a aplicação da indenização prevista no art. 8o do referido diploma.

3.

Comprovado o adiantamento parcial do vale-pedágio, a indenização equivalente a duas vezes o valor do frete deve ser calculada de forma proporcional ao montante efetivamente suportado pelo transportador.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.209/2001, arts. 3o, § 2o, e 8o; Lei no 11.442/2007, art. 11, § 5o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1003674-60.2023.8.11.0040, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 01.12.2023; TJMT, RI no 1012474-48.2021.8.11.0040, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 25.10.2022; TJMT, RI no 1006936-86.2021.8.11.0040, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Cível, j. 30.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004236-98.2025.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

FS Industria de Biocombustível Ltda

Recorrido(s):

Moacir Junior Romero Garcia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

- VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

Nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01,
condenar
o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a ré, ora recorrente, sustenta preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a contratação direta do transporte teria ocorrido por intermédio de empresa diversa. No mérito, menciona que houve antecipação do vale-pedágio no valor de R$ 126,00, conforme registro no DACTE, impugna a idoneidade do extrato “Sem Parar” apresentado pelo autor e, subsidiariamente, requer a redução proporcional da condenação à parte supostamente não antecipada.

-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A alegação de ilegitimidade passiva não procede.

O DACTE indica a recorrente como remetente e destinatária da carga, inserindo-a na cadeia contratual do transporte.

Ademais, o art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária do contratante e do subcontratante pelos direitos do transportador, resguardado o direito de regresso.

A eventual subcontratação não afasta a legitimidade passiva da embarcadora perante o transportador.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor, transportador rodoviário autônomo, alega ter sido contratado, em março de 2024, para realizar transporte de carga entre os municípios de Nova Ubiratã/MT e Sorriso/MT, pelo valor de frete ajustado em R$ 3.260,40. Sustenta que, embora o DACTE emitido em 20/03/2024 registre a antecipação de vale-pedágio no importe de R$ 126,00, o valor total efetivamente despendido com pedágios no trajeto foi de R$ 210,60, conforme relatório de lançamentos do sistema “Sem Parar”, datado de 20/03/2024 (R$ 126,00 – Intervias Sorriso Oeste) e 22/03/2024 (R$ 84,60 – Sorriso KM 766 + 700 Norte). Afirma, assim, que houve antecipação parcial do vale-pedágio, o que configura infração à Lei no 10.209/2001 e enseja a indenização equivalente a duas vezes o valor do frete.

A requerida foi regularmente citada e não compareceu à audiência de conciliação realizada em 12/05, ocasião em que foi requerida a aplicação dos efeitos da revelia, conforme termo juntado aos autos.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade da antecipação do vale-pedágio obrigatório, nos termos da Lei no 10.209/2001, e às consequências jurídicas da eventual inobservância dessa obrigação.

A Lei no 10.209/2001 instituiu o vale-pedágio obrigatório e atribuiu ao embarcador o dever de antecipar ao transportador o valor necessário à livre circulação entre a origem e o destino da carga, conforme dispõe o art. 3o, § 2o.

O descumprimento dessa obrigação caracteriza infração legal e enseja a indenização prevista no art. 8o da referida lei, equivalente a duas vezes o valor do frete.

No caso concreto, a prova documental evidencia que o valor total de pedágios incidentes no trajeto foi de R$ 210,60, enquanto o valor antecipado pela contratante foi de R$ 126,00, conforme indicado no DACTE:

Assim, verifica-se que houve antecipação parcial do vale-pedágio, permanecendo descoberta a quantia de R$ 84,60, que corresponde a 40,17% do valor total devido.

A circunstância de ter havido pagamento parcial não afasta a caracterização da infração legal, pois a legislação exige a antecipação integral do pedágio necessário à execução do transporte.

Entretanto, a jurisprudência das Turmas Recursais de Mato grosso tem entendido que, nas hipóteses em que comprovado o adiantamento parcial do vale-pedágio, a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 deve ser calculada de forma proporcional ao montante efetivamente suportado pelo transportador, evitando-se distorção na aplicação da penalidade.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDAGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART . 8o DA LEI No 10.209/2001 – INDENIZAÇÃO CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1- Rejeito a prejudicial de mérito arguida, uma vez que, a prescrição anual, referente ao art. 18 da Lei 11 .442/2007, se refere aos danos decorrentes da falha da prestação de serviço de frete.

2- A respeito da antecipação do vale-pedágio, eis o que dispõe o artigo 8o da Lei no 10.209, de 23.03 .2001: “Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.

3- No presente caso, restou incontroverso que houve a antecipação parcial do vale-pedágio pelo embarcador, isto é, houve a antecipação do valor do pedágio referente à praça de pedágio da Rota do Oeste (R$63,00), sendo o valor restante desembolsado pela reclamante.

4- A reclamante faz jus apenas do valor da multa de forma proporcional, tendo em vista o adiantamento parcial do valor, conforme determinado na sentença.

5- Recursos conhecidos e improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003674-60.2023.8 .11.0040, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2023)

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10 .209/2001. SENTENÇA QUE RECONHECEU TER HAVIDO ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALOR DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 8o da Lei 10 .209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, em caso de infração aos dispositivos legais.

2. O Reclamante, ora Recorrente, sustenta que é transportador rodoviário de cargas, sendo contratada para transportar grãos dos armazéns da fazenda de Claudio Possamai localizada na Rodovia MT 242, Km 17 + 32K m, e levá-la até a empresa Ré CARGILL localizada no município de Itaituba/PA.

3 . Alega que não lhe foi antecipado o valor do vale-pedágio, sendo obrigado a realizar o pagamento do próprio bolso, tendo passado por 02 (dois) pedágios - Concessionária intervias na MT 242 e da Concessionária Rota do Oeste na BR 163.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Neste caso, verifica-se que o frete total ficou no valor de R$144,00, sendo que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 81,00, tendo recebido, portanto, o adiantamento apenas de 43,39% do montante, a saber, R$ 63,00. Considerando tal situação, devendo a indenização observar quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI no 6 .031), sendo que o requerente recebeu, em adiantamento, 43,39% do valor pago, deverá ser ressarcido no montante proporcional à diferença do valor efetivamente recebido, a saber 56,61% do frete em dobro, ou seja, R$13.111,78 (valor do frete R$ 11.580,80 x 2 = R$ 23.161,60 + 56,61% - R$ 23 .161,60 = R$13.111,78) ”.

5. O pleito recursal do Reclamante é que seja reformada a sentença e fixado a indenização em duas vezes o valor do frete . No entanto, no recurso não houve impugnação especifica quanto ao adiantamento de parte do pedágio, razão pela qual deve ser negado provimento e mantida a decisão condenou a Reclamada ao pagamento da quantia proporcional.

6. Há precedentes desta Turma Recursal neste sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - TRANSPORTE DE GRÃOS - COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDAGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10 .209/2001 – INDENIZAÇÃO DEVE SER CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A respeito da antecipação do vale-pedágio, eis o que dispõe o artigo 8o da Lei no 10.209, de 23 .03.2001: “Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”. 2 . No caso, restou incontroverso que houve a antecipação parcial do vale-pedágio pelo embarcador, isto é, houve a antecipação do valor do pedágio referente à praça de pedágio da Rota do Oeste (R$63,00), sendo o valor restante desembolsado pela reclamante. 3. A reclamante faz jus apenas do valor da multa de forma proporcional, tendo em vista o adiantamento parcial do valor, conforme determinado na sentença. 4 . Recurso conhecido e improvido. (N.U 1003451-44.2022 .8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022) Em igual sentido (N.U 1000826-71 .2021.8.11.0040, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022 e N .U 1004638-24.2021.8.11 .0040, Julgado em 25/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex positis e, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10 .209/01, condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia proporcional de R$13.111,78, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9 .099/95. 8. Recurso improvido. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT 10124744820218110040 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/10/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. SENTENÇA QUE RECONHECEU TER HAVIDO ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALOR DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 8o da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, em caso de infração aos dispositivos legais.

2. O Reclamante, ora Recorrente, sustenta que é transportador rodoviário de cargas e que foi contratado para transportar cargas pela empresa Recorrida.

3. Alega que não lhe foi antecipado o valor do vale-pedágio de forma parcial, referente apenas a uma praça de pedágio e que o trecho contratado possui duas praças.

4. Em primeiro grau restou reconhecido o direito a dobra do valor do frete, entretanto, a mesma deveria ocorrer de forma proporcional, de acordo com o percentual total de pedágio efetivamente pago pelo recorrente e do valor antecipado pela recorrida.

5. O pleito recursal do Reclamante é que seja reformada a sentença e fixado a indenização em duas vezes o valor do frete.

6. É incontroverso o valor antecipado a título de frete.

7. Sentença mantida.

8. Recurso não provido.

(N.U 1006936-86.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Assim, embora a ausência de antecipação integral configure infração à Lei no 10.209/2001, a aplicação da penalidade deve observar o percentual efetivamente suportado pelo transportador.

No caso concreto, o valor antecipado corresponde a 59,83% do pedágio devido, restando não antecipado o percentual de 40,17%. Dessa forma, a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 deve incidir apenas sobre o percentual não antecipado do frete.

Considerando que o frete foi ajustado em R$ 3.386,40, o valor integral da indenização legal corresponderia a R$ 6.772,80. Aplicando-se o percentual de 40,17%, relativo à parcela do pedágio não antecipada, chega-se ao montante de aproximadamente R$ 2.720,61, quantia que representa a indenização proporcional devida ao transportador.

Desse modo, embora configurada a infração legal, a indenização deve ser ajustada para refletir a extensão efetiva da irregularidade verificada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da indenização prevista no artigo 8o da Lei 10.209/2001, fixando-a de forma proporcional ao percentual de pedágio não antecipado, correspondente a
40,17% da indenização legal de duas vezes o valor do frete
, totalizando a quantia de R$ 2.720,61 (dois mil setecentos e vinte reais e sessenta e um centavos)
corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da contratação do frete (20/03/2024) acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a improcedência em relação ao pedido de indenização por danos morais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026